Tribunal: TJSP
Processo: 2121324-83.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória. Decisão que manteve a determinação anterior de correção do valor dado à causa, e indeferiu o pedido de diferimento das custas.

Preclusão da matéria no tocante à manutenção do valor da causa. Decisão anterior não recorrida. Recurso não conhecido neste ponto.

Diferimento das custas para o final do processo. Impossibilidade. Hipótese dos autos que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória. Decisão que manteve a determinação anterior de correção do valor dado à causa, e indeferiu o pedido de diferimento das custas.

Preclusão da matéria no tocante à manutenção do valor da causa. Decisão anterior não recorrida. Recurso não conhecido neste ponto.

Diferimento das custas para o final do processo. Impossibilidade. Hipótese dos autos que não se enquadra no rol taxativo do artigo 5° da Lei Estadual n°11.608/03. Precedente desta C. Câmara. Decisão não reformada neste ponto. Recursão não conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.